Tribunal: TJMT
Processo: 1018200-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018200-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDER AMARAL SANTOS - CPF: 062.302.091-28 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO SEM AMPARO LEGAL
– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – INOCORRÊNCIA – FUGA DO REEDUCANDO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA PERMANENTE – DATA DA RECAPTURA É O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – REGRESSÃO DE REGIME FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I, DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 197 da LEP, o agravo em execução será recebido somente no efeito devolutivo, salvo se verificada circunstância excepcional, devidamente comprovada, que reclame a concessão do duplo efeito, ou se a decisão impugnada for teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estiverem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o perigo da demora na análise da irresignação, o que não ocorreu no caso.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no caso de fuga, o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave é o dia da recaptura do foragido, pois se trata de infração permanente, entendimento que,
mutatis mutandis
, é aplicável à conduta de abandono de regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Wender Amaral Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, que regrediu o apenado para o regime mais gravoso em razão do cometimento de falta grave.

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que a falta grave cometida está prescrita, motivo pelo qual requer que a decisão combatida seja cassada, para que o reeducando seja mantido no regime semiaberto, com o retorno dos autos à Comarca de Porto dos Gaúchos/MT. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios (Id. 177951685, pp. 4-10).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, argumentando que a falta grave reconhecida não foi atingida pela prescrição, motivo pelo qual deve ser mantida a regressão regimental, nos termos da decisão agravada (Id. 177951685, pp. 12-19).

Não houve retratação (Id. 177951685, p. 25).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso defensivo (Id. 182967661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Preliminarmente, a defesa postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo em execução penal, argumentando que “
a continuidade do cumprimento da pena causará dano irreparável, caso haja o provimento do recurso, pois cumprirá a pena em regime mais severo (fechado) mesmo estando prescrita a falta grave e não haver motivo para a manutenção no regime mais gravoso
”.

Entretanto, a Lei n. 7.210/84 prevê que as decisões proferidas em sede de execução penal poderão ser impugnadas por meio de agravo, recurso para o qual expressamente afasta o efeito suspensivo (LEP, art. 197).

Por outro lado, a doutrina e jurisprudência atual permitem o efeito suspensivo ao agravo em execução somente se verificada circunstância excepcional, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou se a decisão impugnada for teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estiverem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o perigo da demora na análise da irresignação.

Nesse sentido, colaciono precedente julgado pela Terceira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, sob a relatoria do eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva, assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO NA SENTENÇA. PRELIMINAR: 1. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A ESTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DESPROVIDA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. 2. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ESTABELECIDO COM BASE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO ESCORREITA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. 3. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Preliminar. 1.1. Nos moldes do disposto no art. 197 da Lei das Execuções Penais, o agravo em execução será recebido apenas no seu efeito devolutivo, não havendo previsão acerca do efeito suspensivo pleiteado. 2. Mérito. 2.1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a unificação das penas e a imposição de novo regime decorrente do somatório das penas, ainda que resulte em regime mais gravoso ao reeducando, mormente na hipótese em que ambas as condenações foram fixadas no regime inicial fechado na sentença condenatória. 3. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido
” (TJMT – AgEx n. 1010717-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 14.10.2023).

Na hipótese, o agravante não demonstrou de plano a teratologia da decisão impugnada ou circunstância excepcional que permita a concessão do pretendido efeito, motivo pelo qual o presente recurso deve ser conhecido somente no efeito devolutivo.

Dessa forma
, rejeito a preliminar
arguida.

Conforme relatado, o agravante
Wender Amaral Santos
busca por meio do presente recurso a reforma da decisão que regrediu o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, haja vista a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições impostas ao regime mais brando, as quais configuraram abandono da execução.

Infere-se dos autos que o reeducando possui contra si uma condenação definitiva referente à prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II, c/c o art. 29, § 1o), reprimenda fixada em
3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão
, no regime inicial fechado.

De acordo com as informações trazidas, o agravante foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto no dia 5.5.2020, oportunidade em que foi cientificado das condições impostas ao cumprimento da pena no novo regime, dentre elas a comprovação de ocupação lícita, o comparecimento mensal em juízo e a obrigação de manter endereço atualizado nos autos.

Entretanto, considerando que o reeducando não compareceu em juízo para justificar as suas atividades e não foi localizado no endereço constante dos autos, em decisão proferida no dia 18.8.2022, a magistrada
a quo
determinou a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão.

No dia 6.6.2023, o apenado foi preso em flagrante delito na cidade de Barra do Bugres/MT, oportunidade em que foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais.

Realizada a audiência de justificação, o magistrado
a quo
reconheceu a prática de falta grave e, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP, regrediu definitivamente o regime de pena para o fechado, aduzindo que “
o reeducando não se adaptou ao regime imposto demonstrando a inexistência de sua reintegração ao meio social, bem como total descaso e desrespeito com a sanção penal a ele imposta, e na presente data, não apresentou justificativa plausível
” (Id. 177951685, pp. 20-24).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, sustentando que a falta grave reconhecida na decisão impugnada foi atingida pela prescrição, pois “
o reeducando foi solto no dia 05/05/2020, o prazo final para comparecer em juízo e comprovar ocupação lícita foi a data de 05/06/2020, ainda, tem-se que a audiência de justificação só ocorreu no dia 03/07/2023 – mais de três anos após o cometimento da falta grave – o que faz com que tenha passado prazo superior ao prazo prescricional
”.

A princípio, impera consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “
em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo
” (STJ,
HC
n. 527.625/SP, DJe 26.11.2019).

Por outro lado, mais uma vez diante da ausência de norma legal específica, o Tribunal Superior orienta que “
o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura do foragido
, uma vez que se trata de infração permanente (HC 289.778/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/6/2014).
Mutatis mutandis, entendimento aplicável à conduta de abandono de regime semiaberto
” (STJ,
HC
n. 490.653/SP, DJe 8.4.2019).

Na hipótese, o agravante progrediu para o regime semiaberto e foi colocado em liberdade no dia 5.5.2020, e deveria ter comparecido em juízo no mês seguinte para
justificar as suas atividades e informar endereço atualizado, porém, desde então estava foragido, sendo recapturado no dia
6.6.2023
, após o cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais, por força da regressão cautelar do regime.

Assim, ainda que a decisão homologatória tenha ocorrido mais de 3 anos após a fuga do preso, considerando a natureza permanente da falta grave, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a
data da recaptura
do apenado, de modo que, transcorridos apenas alguns meses do cumprimento do mandado de prisão, não há falar em prescrição no caso
sub judice
.

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. FUGA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. 3. In casu, conforme consta do voto condutor do acórdão impugnado, a falta grave foi cometida em 4/4/2017 ( fuga em 26/12/2013, com recaptura do sentenciado em 4/4/2017), tendo sido determinada a instauração de procedimento administrativo disciplinar para a respectiva apuração. 4. O termo inicial do prazo prescricional, no caso de fuga, é a data da recaptura, por ser uma infração disciplinar de natureza permanente (HC n. 362.895/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 22/2/2017) 5. A conduta foi praticada após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo ainda não implementado. 6. Habeas corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 527.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.11.2019).

Com essas considerações, é imperativo reconhecer que o agravante praticou falta grave (CP, art. 50, inciso II), a qual não está prescrita, e por consequência, a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado é medida que se impõe, de acordo com a inteligência do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, de modo que a decisão impugnada não merece reparos.

Reconhecida a prática da falta grave e a lisura da decisão que determinou a regressão regimental, entendo prejudicado o pedido em relação ao suposto cometimento de novo delito, já que o relaxamento da prisão do apenado não influi na manutenção do regime prisional mais grave.

Igualmente, considerando que o declínio de competência para o acompanhamento da execução penal depende, dentre outros fatores, de existência de vaga no estabelecimento penal da Comarca de origem, deixo de apreciar o pedido para retorno do processo executivo à Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, pleito que deve ser submetido ao atual juízo das execuções penais.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

Tendo em vista a nomeação do advogado dativo pela Comarca de origem, atento à Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, fixo honorários no valor de 6 URH’s em favor do causídico Felipe de Oliveira Alexandrino, referentes à atuação em fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023